Tribunal: TJDFT
Processo: 0752369-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752369-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO DE MORAES XAVIER AGRAVADO: JANE LUCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE CLAUDIO DE MORAES XAVIER contra decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga pela qual, nos autos do cumprimento de sentença em ação de exigir contas n. 0707490-44.2020.8.07.0007 manejado por JANE LUCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER em desfavor do ora agravante, rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos: “O devedor apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alega nulidade de citação e inexigibilidade do título judicial. Sustenta ilegitimidade passiva e ativa e contrato simulado. Aduz excesso de execução. Por fim, pugna pelo acolhimento da impugnação e deferimento da gratuidade de justiça. A parte credora impugnou o pedido de gratuidade requereu a rejeição da impugnação. Vieram os autos conclusos. Decido. Em relação à alegação da parte executada de nulidade de citação, razão não assiste a parte, tendo em vista que todos os sistemas disponibilizados foram pesquisados em busca do endereço do réu e as pesquisas foram infrutíferas. Portanto, não verifico qualquer irregularidade na citação por edital. Portanto, o título judicial estava apto a ser executado pela parte credora. No caso, incabível a alegação de ilegitimidade ativa e passiva, e de fato extintivo, modificativo e extintivo do direito do autor, tendo em vista que se tratam de matérias a serem alegadas em sede de contestação na fase de conhecimento, o que não ocorreu. Ademais, comprovada a legitimidade das partes na propositura da ação. No que tange à alegação de excesso de execução, verifico que a parte devedora não indicou, especificamente, o equívoco dos cálculos apresentados pelo credor, não indicou o valor que entende devido e nem mesmo juntou planilha atualizada do débito. Ademais, as contas apresentadas pelo credor foram homologadas, conforme sentença de id. 134582917, sem que houvesse impugnação. Por todo exposto, rejeito a impugnação. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, intime-se o devedor para apresentar o contracheque ou comprovante de pagamento e a declaração de imposto de renda dos últimos dois anos para análise da hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. Considerando que não houve pagamento voluntário do débito, intime-se a parte credora para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, tornem os autos conclusos.” (ID 54266471 - Pág. 185-186). Nas razões, o agravante JOSE CLAUDIO DE MORAES XAVIER (executado) requer a distribuição do processo à Desembargadora Lucimeire Maria da Silva (Primeira Turma Cível), relatora da ação rescisória n. 0744801- 85.2023.8.07.0000 “na qual já foi proferida decisão com determinação de citação da parte Requerida, razão pela qual deve, portanto, o presente Agravo, ser redistribuído para o Juízo competente, ora prevento, eis que o objeto da referida ação é a rescisão da sentença que ensejou o cumprimento de sentença impugnado, ou seja, conexa com a presente causa, devendo ser julgado, portanto, pelo Juízo prevento, nos termos do art. 59 do CPC” (ID 54265235 - Pág. 5). Pede gratuidade de justiça sob a alegação de que “não dispõe de rendimentos suficientes para o autossustento, eis que ainda não conseguiu se inserir no mercado de trabalho desde 2018, ou seja, desde a separação da Agravada, porém tem diversos gastos inerentes à sua sobrevivência, para suprimento de suas necessidades básicas essenciais, não possuindo condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família” (ID 54265235 - Pág. 10). Pretende a concessão de tutela de urgência recursal: “O pedido de atribuição de efeito suspensivo e ativo ao presente Agravo tem por finalidade impedir que o Agravante seja obrigado a cumprir obrigação oriunda de sentença condenatória proferida em ação que tramitou em sua revelia, com a concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, consoante previsão do art. 300 do CPC, a fim de que o juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, promova a imediata suspensão do Cumprimento de Sentença até o julgamento da Ação Rescisória ajuizada pelo Agravante; ou, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à presente impugnação até o julgamento da Ação Rescisória ajuizada pelo Agravante, nos termos do § 6o do artigo 525 do Código de Processo Civil, tendo em vista a relevância dos fundamentos apresentados pelo Agravante e do perigo de dano sofrido em caso de ser permitido o prosseguimento da presente execução, sendo certo que mantida a decisão interlocutória, trará dano irreparável ao Agravante, não só em razão de ter que assumir por suposta dívida da empresa familiar e das graves consequências que daí resultarão, mas também, em face do fato que apesar de ser casado sob o regime da comunhão de bens, da comprovada nulidade da citação, da ilegitimidade ativa e passiva das partes litigantes em razão da mancomunhão e do excesso da execução, eis que se trata de ex-cônjuge não sócio, bem como não há previsão ou fundamentação legal para a r. decisão proferida nos autos.” (ID 54265235 - Pág. 3-4). Sustenta a nulidade da citação na fase de conhecimento, pois “não foram buscadas todas as formas de indicar o correto endereço do então requerido/ agravante” (ID 54265235 - Pág. 21). Argumenta que “não se esquivou de ser encontrado, como comprovam sua citação nas demais demandas entre as partes. Ou seja, não basta que as pesquisas nos sistemas disponíveis se mostrem infrutíferos, como entendeu o juízo singular. Além disso, é ônus da parte autora/exequente, ora Agravada, a indicação do endereço correto da parte contrária. (...) a Agravada/autora sempre foi conhecedora dos endereços onde o Agravante/requerido, poderia ser encontrado, tanto é que há diversas demandas entre eles, sendo que em todas ele foi devidamente citado.” (ID 54265235 - Pág. 28). Alega ilegitimidade passiva, aduzindo que: “sempre geriu as empresas da família com zelo, sendo que todas as transações realizadas foram devidamente documentadas e justificadas e sob o acompanhamento da Agravada, que apesar de alegar a incapacidade administrativa dele, o aceitou como administrador de todas as empresas e de todo o patrimônio do casal, com significativo faturamento como comprovam os documentos acostados aos autos. Destarte, NÃO HOUVE desvio patrimonial em benefício de terceiros, como tentou fazer crer a Agravada.” (ID 54265235 - Pág. 33). Alega ainda ilegitimidade ativa, afirmando que “O caso ora julgado pautou-se em falsa premissa fática ao considerar a legitimidade da Agravada para pleitear a apresentação de contas do Agravante , uma vez que no período exigido as partes eram casadas entre si pelo regime da comunhão universal de bens e ambos administravam o acervo patrimonial comum, dentre eles as cotas sociais das sociedades médicas onde atuavam ora como sócios ora como administradores de fato e de direito, como se comprova pelas documentações coligidas aos autos originários.(...) No caso vertente, os bens e direitos das partes estão em estado de mancomunhão (entre a separação de fato e a efetiva partilha), não cabendo o rito da exigência de contas.” (ID 54265235 - Pág. 36-37). Defende que “no tocante à administração patrimonial no decorrer da convivência matrimonial, não se revela necessária a demonstração de qualquer irregularidade, prejuízo ou crédito em detrimento do gestor, já que exercida por ambos os consortes. Ante o exposto, a ação não atendeu ao requisito do interesse de agir da Agravada no que diz respeito à exigência de contas, portanto sem legitimidade ativa, nem o Impugnado/Agravante poderia compor o polo passivo da demanda, restando totalmente inexigível as contas e a dívida resultante, razão pela qual resta totalmente nula a sentença e consequentemente seus efeitos.” (ID 54265235 - Pág. 44). Diz que “a controvérsia desta ação, no mérito, versa também quanto à inclusão da apuração da dívida da empresa familiar e de sua partilha entre os cônjuges, POIS EVIDENCIADO EXCESSO DA EXECUÇÃO, em face do regime da comunhão universal de bens que regia o casamento entre os litigantes, sendo ambos responsáveis pela dívida da empresa.” (ID 54265235 - Pág. 45). Ao final, requer: “a) A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, assegurados pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal/88 e com fulcro no artigo 98 e 99 do CPC/2015; com o consequente indeferimento do pedido para execução da verba honorária constante da sentença condenatória b) Sejam os autos encaminhados para o Gabinete da Desembargadora Lucimeire Maria da Silva da Primeira Turma Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, juízo prevento para apreciação do presente feito, nos termos do art. 930 do CPC; c) seja recebido o presente agravo no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito suspensivo, com a concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, consoante previsão do art. 300 do CPC, a fim de que o juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, promova a imediata suspensão do Cumprimento de Sentença até o julgamento da Ação Rescisória ajuizada pelo Agravante; d)OU, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à presente impugnação até o julgamento da Ação Rescisória ajuizada pelo Agravante, nos termos do § 6o do artigo 525 do Novo Código de Processo Civil, tendo em vista a relevância dos fundamentos apresentados pelo Agravante e do perigo de dano sofrido em caso de ser permitido o prosseguimento da presente execução; e) seja intimada a Agravada para, em querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias; f) No mérito, o acolhimento dos pedidos formulados no presente Agravo, a fim de declarar a inexequibilidade do título, com a extinção do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, seja reconhecida a nulidade da citação, que maculou todo o processo de conhecimento e declarado nulo o processo de conhecimento, com a consequente extinção do presente cumprimento de sentença; e anule o processo originário até a citação, momento em que o Agravante poderá apresentar sua defesa e exercer o contraditório; com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão daquele Douto Juízo singular, e determinando esse Egrégio Tribunal o retorno do status quo ante; g) Na remota possibilidade de não acolhimento dos pedidos acima, alternativamente, o acolhimento das demais teses de defesa suscitadas para fins de declarar a ilegitimidade passiva do Agravante para compor o polo passivo da demanda originária e da ilegitimidade ativa da Agravada para demandar contra ele naquela ação; seja declarada a inexatidão do valor apresentado pela Agravada (excesso de execução), ante o estado de mancomunhão do acervo patrimonial comum e das dívidas; reconsiderando a condenação do Agravante nas custas sucumbenciais; h)Ao fim, seja a Agravada condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art. 85, §2o do CPC.” (ID 54265235 - Pág. 47-49). Sem preparo, ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Pelo despacho de ID 54335368, determinada a intimação do agravante para juntar aos autos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) ou apresentar comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. O agravante juntou declarações de imposto de renda e faturas de cartão de crédito (IDs 54391580 a 54393712). É o relatório. Decido. De início, nada a prover quanto ao pedido de redistribuição dos autos. Ação rescisória não induz prevenção, pois se trata de processo autônomo e originário. A regra da prevenção recursal não se amolda à distribuição da ação rescisória, que exige análise do ato impugnado por órgão diverso daquele comprometido com o exame da demanda originária. Exegese a contrario sensu do artigo 971, parágrafo único do CPC e do artigo 187 do Regimento Interno deste Tribunal: “Art. 971. (...) Parágrafo único. A escolha de relator recairá, sempre que possível, em juiz que não haja participado do julgamento rescindendo.” “Art. 187. A petição inicial da ação rescisória será distribuída, sempre que possível, a relator que não tenha participado do julgamento rescindendo.” Desse modo, nada a prover quanto à prevenção. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. O agravante não faz jus à gratuidade de justiça. A documentação por ele acostada (IDs 54391580 a 54393712) revela gastos e pagamentos incompatíveis com a alegação de hipossuficiência financeira. A declaração de imposto de renda do exercício de 2023 indica Rendimentos isentos e não tributáveis de R$600.000,00 (ID 54391582 - Pág. 8). As faturas de cartão de crédito mais recentes (setembro e outubro de 2023) apresentam valores de R$4.096,66 e R$ 3.251,18, respectivamente (IDs 54391604 e 54391605). O agravante não juntou aos autos extratos bancários. Ademais, na origem, a agravada colacionou aos autos cópia da sentença de divórcio e partilha (processo n. 0718611-40.2018.8.07.0007), em que partilhados inúmeros bens imóveis, automóveis, cotas sociais e recursos financeiros entre as partes, sendo 50% para cada (ID 178935764 da origem). Assim, vê-se que o agravante possui vultoso patrimônio, conforme noticiado na ação de divórcio, sendo certo que não pode ser tido como pessoa a quem se deva deferir o benefício da gratuidade de justiça. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARCIAL. EXISTÊNCIA DE ELEVADO PATRIMÔNIO A SER PARTILHADO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. No mesmo sentido do que já estabeleciam a Lei 1.060/50 e a Constituição Federal, o Código de Processo Civil, no artigo 99, § 2o, relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do litigante, ao prever que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, tornando necessária a comprovação da situação econômica. 2. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 4. O pedido de partilha de bens e direitos, avaliados em R$ 2.499.014,45, indica que a ex-convivente possui patrimônio não condizente com a alegada incapacidade para suportar as despesas do processo. 5. Acertada a decisão que, considerando o vultoso patrimônio e que "hoje é a parte requerida quem está na administração dos bens e como sói ocorrer em ações como a presente a convivente mulher é desprestigiada e alijada do patrimônio dos demandantes", determinou que as despesas processuais iniciais deverão ser pagas com o trânsito em julgado da sentença e/ou acórdão proferido nos autos, concedendo à parte autora a gratuidade de justiça parcial, restringida aos atos de citação por carta precatória. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1439062, 07193560220228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para recolhimento do preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 1.007 do Código de Processo Civil) sob pena de deserção. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora